Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600478-62.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600478-62.2024.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600478-
62.2024.6.16.0163 que julgou procedente a representação feita por Coligação "A Esperança Se
Renova e Os Sonhos Se Realizam", para determinar a exclusão da publicação feita por Neiva Maria
Zanella no seu perfil no Facebook, confirmando assim a liminar anteriormente deferida, bem como
condenar a representada ao pagamento de multa no importe de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil,
duzentos e cinco reais). (Trata-se de representação eleitoral Coligação "A Esperança Se Renova E
Os Sonhos Se Realizam", com fulcro no art. 33, 96 e seguintes da Lei n. 9.504/1997, em face de
Neiva Maria Zanella, alegando em síntese que no dia 14.09.2024, a Representante e vários de seus
apoiadores foram surpreendidos pela veiculação de falsa pesquisa eleitoral (sem registro),
divulgada amplamente pela Representada, no seu perfil junto à rede social Facebook. Afirma ainda
que Neiva Maria é amiga de Rafael Moura, candidato ao cargo de prefeito de Quedas do Iguaçu/PR,
além de ser candidata ao cargo de vereadora em grupo político que apoia a candidatura de Rafael).
RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NEIVA MARIA ZANELLA (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
A esperança se renova e os sonhos se realizam
[PSD/PL/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - QUEDAS DO IGUAÇU - PR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44219333
26/11/2024
19:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44219333 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154603700000043166800
Número do documento: 24112619154603700000043166800
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:21:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.574

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600478-62.2024.6.16.0163 – Quedas do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: NEIVA MARIA ZANELLA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: A esperança se renova e os sonhos se realizam [PSD/PL/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - QUEDAS DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL NÃO REGISTRADA. MULTA. CONFIGURAÇÃO
DE ENQUETE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do
Iguaçu/PR, que julgou procedente a representação da Coligação "A Esperança se Renova e os
Sonhos se Realizam" e condenou a recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205,00
pela divulgação de pesquisa eleitoral não registrada no Facebook, nos termos do art. 33, § 3º, da
Lei nº 9.504/97, e art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
A recorrente sustentou a desproporcionalidade da multa e a inexistência de impacto significativo
na divulgação, caracterizando a publicação como uma mera enquete, sem potencial de induzir o
eleitorado.
O recorrido argumentou que a postagem foi apresentada como pesquisa eleitoral legítima,
mesmo não registrada, e que sua divulgação infringe normas eleitorais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicação realizada no Facebook configura
pesquisa eleitoral não registrada ou mera enquete; (ii) verificar a proporcionalidade da multa
aplicada em face do alcance e impacto da publicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Enquetes eleitorais, por não atenderem aos requisitos científicos de pesquisas eleitorais, não
configuram infração ao art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, conforme entendimento do Tribunal

Num. 44219333 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154603700000043166800
Número do documento: 24112619154603700000043166800
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:21:58
Superior Eleitoral (Acórdãos nos AREspE nº 060138407 e AREspE nº 060009558).
6. A publicação analisada não apresenta elementos que a caracterizem como pesquisa eleitoral,
tais como rigor metodológico, critérios de amostragem ou referências a instituto de pesquisa.
7. A utilização da palavra "pesquisa" em sentido informal e o alcance reduzido da postagem
reforçam sua classificação como enquete, afastando o impacto significativo ao eleitorado.
8. A ausência de formalidades mínimas inviabiliza a aplicação da multa, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e afastar a multa aplicada.
10. Tese de julgamento: "A publicação de pesquisa em rede social, desprovida de elementos
científicos e características típicas de pesquisa eleitoral não enseja multa prevista no art. 33, § 3º,
da Lei nº 9.504/97."

Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 33, § 3º.
Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 17.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AREspE nº 060138407, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Acórdão de 12/8/2022.
TSE, AREspE nº 060009558, rel. Min. Carlos Horbach, Acórdão de 19/4/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 060080523, rel. Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 17/2/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/11/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Neiva Maria Zanella contra a sentença proferida pelo
Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, a qual julgou procedente a representação
movida pela Coligação "A Esperança se Renova e os Sonhos se Realizam". A decisão de origem
condenou a recorrente ao pagamento de R$ 53.205,00 pela divulgação, em seu perfil no
Facebook, de pesquisa eleitoral não registrada, com fundamento no art. 17 da Resolução TSE n.º
23.453/2019, combinado com o § 3º do art. 33 da Lei n.º 9.504/1997.

Num. 44219333 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154603700000043166800
Número do documento: 24112619154603700000043166800
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:21:58
Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, que a) constou na sentença que “a
mera divulgação da pesquisa sem registro já atrai a incidência da multa em questão”, sem que
tenham sido consideradas as consequências práticas da decisão. A multa , ainda que seja
aplicada no mínimo legal, causará altíssimo abalo financeiro à Recorrida, extrapolando os limites
do princípio da razoabilidade; b) a publicação sequer alcançou mais do que DEZ curtidas, ou
seja, o alcance foi mínimo. Não se mostra razoável a aplicação de multa, ainda que no mínimo
legal, visto que o impacto de tal postagem foi inexistente.
Ao final, requereu seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a sentença, para
que deixe de arbitrar multa à Recorrente, ante a ausência de impacto ao pleito que se aproxima,
respeitando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Subsidiariamente, a minoração do
valor da multa aplicada. (44120168)
Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da
sentença e o desprovimento do recurso. Argumentou, em síntese, que a postagem realizada pela
recorrente foi apresentada ao público como se se tratasse de uma pesquisa eleitoral legítima,
embora não registrada, e que, além da recorrente, várias outras pessoas, ainda não identificadas,
já acessaram e estão compartilhando a referida publicação. Sustenta, ainda, que a jurisprudência
do TRE/PR corrobora sua pretensão. (44120177)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial, no
ponto em que a Recorrente pleiteou o encaminhamento dos autos para o Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral - NUPEC-JEPR, no mais entende que a multa aplicada
deve ser mantida “Trata-se, portanto, de divulgação de dados não registrados previamente na
Justiça Eleitoral, em violação às normas que regem a produção de pesquisas eleitorais de
intenção de voto, caracterizando a vedação posta no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97”. (44130350)
Os autos foram encaminhados ao NUPEC-JEPR, conforme despacho de ID 44167684. Embora
tenha sido realizada a sessão de mediação e conciliação na data de 11 de novembro de 2024, a
Coligação "A Esperança se Renova e os Sonhos se Realizam" apresentou petição, registrada
sob o ID 44200607, manifestando formalmente a ausência de interesse em uma composição
amigável neste caso.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Conforme relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por Neiva Maria Zanella contra a
sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que julgou
procedente a representação movida pela Coligação "A Esperança se Renova e os Sonhos se
Realizam". A representação foi fundamentada na alegação de que a recorrente divulgou, em sua
página no Facebook, pesquisa eleitoral não registrada no Tribunal Superior Eleitoral,
configurando infração ao disposto no artigo 33, §3º, da Lei n.º 9.504/1997.

Num. 44219333 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154603700000043166800
Número do documento: 24112619154603700000043166800
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:21:58
A sentença de primeira instância determinou a exclusão da publicação e aplicou multa de R$
53.205,00, valor mínimo previsto pela Resolução TSE n.º 23.600/2019, considerando que a
divulgação de pesquisa sem registro representa um risco de influência indevida sobre o
eleitorado.
No recurso, a recorrente solicitou a remessa do caso ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos (NUPEC) e, no mérito, sustentou a desproporcionalidade da multa aplicada, alegando
que a decisão não ponderou as consequências práticas da sanção financeira.
Anoto que, nestes autos a parte recorrida manifestou não ter interesse na composição amigável
no presente feito (ID 44199256).
Para melhor elucidação, reproduzo as duas imagens utilizadas na inicial da representação, objeto
da publicação impugnada, a qual se encontra no ID 44120131:

Num. 44219333 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154603700000043166800
Número do documento: 24112619154603700000043166800
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:21:58
A controvérsia reside em determinar se o conteúdo divulgado pela recorrente, Neiva Maria
Zanella, configura uma pesquisa eleitoral ou apenas uma enquete e se sua publicação no
Facebook configuraria a sanção prevista no art. 17 da Res. TSE nº 23.600/2019 "A divulgação de
pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art. 2º desta Resolução sujeita as
pessoas responsáveis à multa. Assim, a análise concentra-se na necessidade de aplicação da
multa prevista no § 3º do art. 33 da Lei n.º 9.504/97 e no art. 17 da Resolução TSE n.º
23.600/2019, que estabelece penalidade entre R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e
cinco reais) e R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais).
Na decisão liminar constou a seguinte imagem, na qual é possível visualizar que um dos
comentários a pessoa de Marlize Capitol sugere que a recorrente faça as postagens de modo
público, para ser possível seu compartilhamento. Além disso, foram sete curtidas e apenas três
comentários, notoriamente a publicação não teve alcance expressivo.

Num. 44219333 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154603700000043166800
Número do documento: 24112619154603700000043166800
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:21:58
Já a sentença trouxe os seguintes fundamentos:
A forma como foi divulgada a informação não deixa dúvidas de que se deu com
intenção de divulgação de pesquisa eleitoral.
Tanto que a imagem divulgada contém gráficos com percentuais, recortes sobre
"gênero" e "faixa etária", além de estar acompanhada da frase "Essa pesquisa não é
fake News. Pode acreditar!! Família 15" (ID 124947920, fl. 10).
Ou seja, ficou nítido que na postagem a representada buscava divulgar suposta
pesquisa eleitoral, a qual, todavia, não atendeu o regramento normativo atinente à
espécie.
E, para além de a representada não ter indicado a numeração do registro da pesquisa
quando publicou o suposto resultado, verifica-se que a pesquisa por ela mencionada
em sua defesa como sendo a que acreditava estar registrada (PR-01906/2024) contém
dados diferentes dos divulgados pela representada em seu perfil no Facebook,
divergindo inclusive da publicação feita próprio candidato ao cargo de prefeito do
Município de Quedas do Iguaçu, Rafael Moura, na mesma rede social, com referência
à edição n.º 10510, de 17.09.2024, da Gazeta do Paraná (disponível em:

Num. 44219333 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154603700000043166800
Número do documento: 24112619154603700000043166800
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:21:58
https://www.gazetadoparana.com.br/pub/publico/?numero=10510&edicao=135264#pag
e/1).
Desse modo, não há dúvidas de que a representada divulgou em sua rede social pesquisa sem o
devido registro na Justiça Eleitoral, de modo que deve ser julgada procedente a representação.
Sobre o tema, os seguintes julgados do Tribunal Superior Eleitoral:
"[...] Pesquisa eleitoral. Divulgação sem o prévio registro na justiça eleitoral.
Art. 33 da lei nº 9.504/1997. Conteúdo compartilhado por terceiros.
Facebook. Responsabilidade. Precedentes. [...] condenação pela mensagem
veiculada em página do Facebook, ao fundamento de que o conteúdo divulgado
nas redes sociais dos representados não corresponde ao teor da pesquisa por
eles indicada, cuidando-se, portanto, de divulgação de pesquisa eleitoral
irregular, com potencialidade para induzir o eleitor ao erro, ainda que não seja
possível saber quem foi o autor dos dados divulgados. 3. Mesmo que os
recorrentes não tenham sido os autores da pesquisa, podem ser
responsabilizados, na medida em que comprovado o fato de terem
propagado o conteúdo ilícito. Precedentes. [...]" (Ac. de 12.8.2022 no AREspE
nº 060138407, rel. Min. Mauro Campbell Marques).
"[...] Pesquisa eleitoral sem prévio registro. Rede social. Elementos mínimos de
formalidade. Presentes. Influência no equilíbrio do pleito. Irrelevância. Acórdão
em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal [...] 2. A identificação
de uma pesquisa de opinião depende apenas de requisitos
mínimos
de
formalidade.
Precedente.
3.
Para
que
fique
caracterizado o ilícito eleitoral previsto no art. 33, § 3º, da Lei nº
9.504/97, basta que a pesquisa eleitoral sem registro prévio tenha
sido dirigida para conhecimento público, sendo desimportante o
número de pessoas atingidas, bem como sua aptidão em
desequilibrar o pleito. [...]" (Ac. de 19.4.2022 no AREspE nº 060009558, rel.
Min. Carlos Horbach).
"[...] Pesquisa eleitoral. Divulgação. Art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97. Prévio registro
perante a Justiça Eleitoral. Configuração. Multa [...] 2. Nos termos do art. 33, §
3º, da Lei 9.504/97 e da jurisprudência desta Corte, a divulgação de
pesquisa eleitoral sem prévio registro perante esta Justiça especializada
enseja multa de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00, independentemente de quem
tenha sido o responsável por veicular o conteúdo irregular. 3. Para que se
configure a divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro na Justiça
Eleitoral basta que a mensagem tenha sido dirigida para conhecimento
público, sendo irrelevante o número de pessoas alcançadas pela
divulgação e sua influência no equilíbrio da disputa eleitoral. Precedentes.
4. A multa aplicada por infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida
para valor aquém do mínimo legal. Precedentes. 5. No caso, é inequívoco
que os agravantes divulgaram nas suas páginas pessoais na rede social
Facebook , em 12/11/2020, postagens relativas a pesquisa sem prévio
registro na Justiça Eleitoral. 6. Conforme já salientou a Corte de origem,
não prospera o argumento de que os agravantes teriam sido ludibriados
por informações recebidas de terceiros. Quanto ao ponto, consta do acórdão
dos embargos na origem print de postagem realizada por Joersio Vargas em que,
após questionamentos nos comentários a respeito da pesquisa, Lauri Vargas
responde 'não é falsa, amigão...registradíssima a pesquisa e dia 15 vote 19'[...]".

Num. 44219333 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154603700000043166800
Número do documento: 24112619154603700000043166800
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:21:58
(Ac. de 17.2.2022 no AgR-REspEl nº 060080523, rel. Min. Benedito Gonçalves).
No mais, para além da confirmação da liminar, de suspensão da divulgação da informação,
impositiva também a aplicação da multa prevista no art. 33, § 3°, da Lei n.° 9.504/97, e no art. 17,
da Resolução n.° 23.600/2019, do TSE, este último transcrito na sequência:
(...)
Isso porque, a mera divulgação da pesquisa sem registro já atrai a incidência da multa
em questão, sendo desnecessária a apuração de qualquer outra circunstância
acessória.
Considerando, no entanto, que não resultou demonstrado nenhum desdobramento
adicional na conduta, para além daquele inerente à irregularidade na divulgação da
pesquisa sem registro, tem-se que a multa deve ser fixada no mínimo legal.
(...)
Quanto ao tema, o Tribunal Superior Eleitoral, nos autos de Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060056849, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
24/03/2023, utilizou alguns parâmetros que podem nortear o julgador na qualificação da pesquisa
divulgada em mídia social como de conhecimento público: (a) uso institucional ou comercial da
ferramenta digital; (b) capacidade de alcance das informações; (c) número de participantes; (d)
nível de organização do aplicativo; (e) características dos participantes.
Em complemento, trago a ementa no pertinente ao tema:
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
VICE-PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. DIVULGAÇÃO. ART.
33, § 3º, DA LEI 9.504/97. GRUPOS DE WHATSAPP. CONHECIMENTO PÚBLICO.
CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
3. A controvérsia cinge-se à incidência da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei
9.504/97 na hipótese de divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro, por meio
do aplicativo WhatsApp.
4. No leading case sobre a matéria - REspEl 0000414-92/SE, Rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, DJE de 2/10/2018 -, esta Corte Superior, atenta à realidade imposta
pelas novas mídias digitais e de sua possível influência na legitimidade das eleições,
registrou que se deve perquirir, caso a caso, o público alvo atingido pela mensagem e a
potencialidade de alastramento das informações veiculadas por meio da ferramenta a
fim de se enquadrar a conduta como violadora do art. 33 da Lei 9.504/97.
5. Nesse sentido, fixaram-se alguns parâmetros que, em cada hipótese concreta,
podem nortear o julgador na qualificação da pesquisa divulgada em rede social
como de conhecimento público ou não, a saber: (a) uso institucional ou
comercial da ferramenta; (b) capacidade de alcance das informações; (c) número
de participantes; (d) nível de organização do aplicativo; (e) características dos
participantes.
(...)

Num. 44219333 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154603700000043166800
Número do documento: 24112619154603700000043166800
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:21:58
(TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060056849, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 24/03/2023)
Restou incontroverso que o conteúdo da publicação divulga irregularmente o conteúdo, todavia, a
imagem não evidencia que se trata de uma pesquisa não registrada, em verdade, revela que
seria mais adequado nomeá-la como enquete, pois mesmo a legenda escrita pela recorrente
"essa pesquisa não é fake news" a palavra "pesquisa" foi empregada em sentido informal,
linguagem tipicamente utilizada nas redes sociais, não se visualizando os elementos típicos de
um pesquisa eleitoral.
Com efeito, entendo que se trata de uma simples enquete, pois apresenta a característica de um
levantamento informal de opiniões, desprovido de rigor técnico. Tal conteúdo não possui o
potencial de transmitir ao eleitor a impressão de credibilidade associada aos institutos de
pesquisa, já que não há qualquer evidência de que tenha sido elaborado com base em
metodologia científica ou critérios de amostragem, elementos indispensáveis para assegurar a
confiabilidade dos resultados e a igualdade de condições entre os candidatos.
A exigência de registro prévio das pesquisas eleitorais, conforme o art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e
o art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019, com todas as condições ali estabelecidas, tem como
objetivo assegurar a regularidade, transparência e integridade dessas pesquisas. Essa medida
visa dificultar práticas que manipulam a opinião pública ou exerçam influência indevida sobre o
eleitorado.
A sentença proferida pelo juízo ad quo concluiu:
E, como constou da decisão anterior, havia 4 (quatro) pesquisas registradas no
Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais - PesqEle na data do recebimento da
representação, sendo que nenhuma delas correspondia às informações publicadas
pela representada em seu perfil no Facebook.
Aliás, em sua defesa a representada não comprova que tenha divulgado pesquisa
regularmente registrada, afirmando ter agido em erro, mas com boa-fé.
Porém, somente após ser intimada para cumprir a ordem judicial e retirar o conteúdo
de sua página na internet é que a candidata reconheceu o equívoco, esclarecendo que
recebeu essa pesquisa em um grupo de Whatsapp, e que a divulgou sem o interesse
de prejudicar terceiros.
Ocorre que, ao cotejar as imagens da pesquisa constantes nos autos com os parâmetros
utilizados por esta Corte nos autos 0600009-89.2024.6.16.0171 de relatoria do Des, Guilherme
Frederico Hernandes Denz, não se verifica a possibilidade de aplicação da multa e os critérios
foram destacados:
No AI 38792, Rel. Min. SERGIO BANHOS, DJe de 30/8/2019, assentou-se que "a
incidência da multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro exige a presença
de alguns elementos mínimos de formalidade para que seja considerada pesquisa de
opinião, sem os quais o texto pode configurar mera enquete ou sondagem, cuja
divulgação prescinde de registro e não enseja a aplicação de sanção pecuniária".
(...)

Num. 44219333 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154603700000043166800
Número do documento: 24112619154603700000043166800
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:21:58
A despeito disso, da análise dos julgados do TSE, pode se inferir algumas diretrizes,
que devem ser consideradas para a configuração da pesquisa irregular, de modo a
auxiliar o julgador diante do caso concreto. São as seguintes: a) emprego da palavra
"Pesquisa Eleitoral"; b) percentuais relacionados aos candidatos; c) exposição
de gráficos; d) fotografias das candidatas concorrentes; e) inexistência de
esclarecimentos de que se trata de mera enquete; f) nome de algum instituto de
pesquisa; g) alcance dos dados divulgados, sendo irrelevante se demonstrar que se
afete o equilíbrio da disputa. Lembrando-se que não se tratam de requisitos
cumulativos.
Ainda, quanto ao tema nesta Corte nas Eleições de 2024:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA NÃO REGISTRADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA ENQUETE.
VEICULAÇÃO EM STORY DO INSTAGRAM. AUSÊNCIA DE PROVA DE
VEICULAÇÃO NO PERÍODO PROIBIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso interposto pela Coligação "Juntos pelo Progresso" contra sentença do
Juízo da 122ª Zona Eleitoral de São Miguel do Iguaçu, que indeferiu a petição inicial
por falta de comprovação da data de postagem de uma enquete no Instagram.
1.2. A parte recorrente alegou que a publicação continha percentuais de candidatos,
configurando pesquisa eleitoral irregular, e requereu a aplicação de multa conforme o
art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão consiste em determinar se a publicação constitui pesquisa eleitoral não registrada ou enquete, e se
cabe aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 33 da Lei nº 9.504/97 exige registro prévio para pesquisas eleitorais. Enquetes são consideradas
levantamentos de opinião sem método científico, conforme o art. 23, § 1º, da Res.-TSE nº 23.600/2019.
3.2. A publicação analisada, contendo percentuais e nomes de candidatos, caracteriza-se como enquete, pois
não apresenta elementos científicos exigidos para pesquisas.
3.3. Não há evidência de que a veiculação tenha ocorrido em período vedado, o que exclui a aplicação de
multa.
3.4. Jurisprudência do TSE reconhece que enquetes não configuram pesquisa eleitoral e não ensejam sanção
pecuniária, mesmo quando realizadas em período vedado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Tese de julgamento: "Enquetes eleitorais, por não se enquadrarem como pesquisas com rigor científico,
não ensejam multa e diante da ausência de provas de sua reiteração no período vedado, não há imposição de
determinação de sua exclusão".
(...)

Num. 44219333 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154603700000043166800
Número do documento: 24112619154603700000043166800
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:21:58
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº 0600258-90.2024.6.16.0122, Acórdão, Des.
Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR, Publicado em Sessão, 14/11/2024. Destacou-se.).

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO
DE ENQUETE EM PERÍODO VEDADO. GRUPO DE WHATSAPP. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso eleitoral interposto pela Coligação "Pra Frente Toledo" contra sentença do
Juízo da 75ª Zona Eleitoral que julgou parcialmente procedente representação para
determinar a exclusão de enquete realizada no grupo de WhatsApp "Toledo Fofoca e
Política" em período vedado.
1.2 A coligação recorrente alegou que a publicação realizada por Derli Estruturas
Kolling configura pesquisa eleitoral sem registro, requerendo a reforma da sentença,
para aplicação de multa, conforme o artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
1.3 Os recorridos, em contrarrazões, pleitearam a manutenção da sentença e o
desprovimento do recurso.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
sustentando que a publicação se trata de enquete publicada em período vedado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se a publicação realizada em grupo
de WhatsApp constitui pesquisa eleitoral sem registro ou enquete, cuja divulgação é
vedada no período de campanha eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 23, §1º, da Resolução TSE nº 23.600/2019, define enquete como
levantamento de opiniões sem plano amostral, que não utiliza método científico,
enquanto a pesquisa eleitoral deve seguir rigor científico e ser registrada previamente.
3.2 A publicação analisada não atendeu aos critérios exigidos para ser considerada
uma pesquisa eleitoral, pois, apesar de conter o termo "pesquisa", trata-se da utilização
da ferramenta enquete, própria do WhatsApp, para coleta de opiniões dos participantes
de grupo restrito, sem plano amostral ou método científico.
3.3 Ainda que a publicação não configure pesquisa eleitoral sem registro, ela foi
realizada durante o período vedado, nos termos do artigo 33, §5º e do artigo 36, caput,
da Lei nº 9.504/97, os quais proíbem a realização de enquetes relacionadas ao
processo eleitoral após o dia 15 de agosto do ano da eleição, o que enseja a sua
exclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que julgou
parcialmente procedente a presente representação eleitoral e determinou a exclusão
da enquete do grupo de WhatsApp "Toledo Fofoca e Política", nos termos do artigo 33,
§5º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44219333 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154603700000043166800
Número do documento: 24112619154603700000043166800
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:21:58
4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de enquete em período vedado autoriza a
determinação de sua exclusão, nos termos do artigo 33, § 5º, da Lei nº 9.504/97."
(...)
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060035707, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/10/2024).
Ainda o Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA NÃO REGISTRADA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA ENQUETE. DETERMINADO O AFASTAMENTO DA
MULTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 28, 24 E 30 DO TSE. DESPROVIMENTO.
1. A Agravante não apresenta fundamentos capazes de conduzir à reforma da decisão
agravada.
2.Incabível o conhecimento do alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista que os
acórdãos indicados pela Agravante evidenciam hipótese de divulgação, em Whatsapp,
de pesquisa eleitoral não registrada, casos, portanto, que não guardam similitude fática
com o dos autos, referente a mera enquete eleitoral. Incidência da Súmula 28 do TSE.
3. No caso, consta do acórdão regional que as publicações veiculadas pelo Agravado
em grupo restrito do Whatsapp e em comentário de postagem não identificada no
Facebook não se qualificam como pesquisa eleitoral, mas como mera enquete, pois
"apresentam conteúdo precário, sem qualquer indicação de critério científico ou
amostral ou metodológico, circunstância na qual é possível antever a ausência de
relevante grau de credibilidade". A modificação dessa conclusão demandaria o
reexame do conteúdo probatório dos autos, circunstância vedada pela Súmula 24/TSE.
4. A ausência mínima das formalidades prescritas no art. 33 da Lei 9.504/1997,
desacompanhada de elementos que impliquem no induzimento do eleitorado
quanto à veracidade dos dados divulgados, consubstancia mera enquete ou
sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não enseja a aplicação de
sanção pecuniária. Precedentes.5. Agravo Regimental desprovido.
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060103825,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/02/2022. Destacou-se.)
Nesse contexto, diante da análise dos elementos constantes nos autos e das diretrizes
jurisprudenciais, conclui-se que o material divulgado pela recorrente não atende aos critérios
mínimos para configuração de pesquisa eleitoral irregular, mas sim de mera enquete.
A ausência desses requisitos e a inexistência de prova de alcance relevante ou impacto sobre o
eleitorado reforçam que a publicação se limita a um levantamento de opinião informal. Assim, a
sentença deve ser reformada, afastando-se a aplicação da multa de R$ 53.205,00, pois a conduta
não se enquadra nas hipóteses sancionáveis pela legislação eleitoral.
DISPOSITIVO

Num. 44219333 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154603700000043166800
Número do documento: 24112619154603700000043166800
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:21:58
Nesses termos, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, reformando a
sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, para afastar a
multa de R$ 53.205,00 aplicada à recorrente Neiva Maria Zanella.

Des. Luiz Osório Moraes Panza
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Neiva Maria Zanella contra a sentença proferida
pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, a qual julgou procedente a
representação movida pela Coligação "A Esperança se Renova e os Sonhos se Realizam". A
decisão de origem condenou a recorrente ao pagamento de R$ 53.205,00 pela divulgação, em
seu perfil no Facebook, de pesquisa eleitoral não registrada, com fundamento no art. 17 da
Resolução TSE n.º 23.453/2019, combinado com o § 3º do art. 33 da Lei n.º 9.504/1997.
O e. Relator, Des. Luiz Osório Moraes Panza, deu provimento ao recurso eleitoral para excluir a
multa imposta, sob a alegação de que a mensagem encaminhada pela recorrente não possui os
requisitos mínimos a caracterizá-la como pesquisa eleitoral, mas mera enquete, cujo
encaminhamento após o período eleitoral não possui sanção pecuniária.
Divirjo do e. Relator.
2. No caso em debate, vê-se que o conteúdo se enquadra como “pesquisa eleitoral”, eis que
foram apresentados tantos os nomes relativos aos candidatos ao cargo de prefeito, com as
supostas percentagens referentes a votos e rejeição, além de percentagens referentes a
eventuais votos brancos, nulos e indecisos, bem como a afirmação de que não se tratava de uma
“Fake News”.
A meu ver, é correta a sentença que aplicou a multa à recorrente.
A uma porque é incontroverso que a pesquisa objeto dos autos nunca foi registrada junto ao
Sistema PesqEle do Tribunal Superior Eleitoral.
Duas, porque é possível a indução em erro dos eventuais eleitores que receberam a dita
pesquisa, porquanto constam os percentuais de voto, de rejeição e ainda de votos brancos e
nulos e, por fim, de indecisos ou que não souberam opinar, o que dá a conotação de credibilidade
para a pesquisa.

Num. 44219333 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154603700000043166800
Número do documento: 24112619154603700000043166800
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:21:58
Em terceiro lugar, como destacado em contrarrazões, como se vê nas interações havidas
(curtidas e comentários da postagem), além da Recorrente, várias outras pessoas ainda não
identificadas já acessaram e estão divulgando a mencionada pesquisa, que nem sequer foi
registrada, o que indica que foi divulgada amplamente.
Neste ponto, cabe apontar a bem fundamentada sentença quando dispôs que:
E, como constou da decisão anterior, havia 4 (quatro) pesquisas registradas no
Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais – PesqEle na data do recebimento da
representação, sendo que nenhuma delas correspondia às informações publicadas
pela representada em seu perfil no Facebook. Aliás, em sua defesa a representada
não comprova que tenha divulgado pesquisa regularmente registrada, afirmando ter
agido em erro, mas com boa fé. Porém, somente após ser intimada para cumprir a
ordem judicial e retirar o conteúdo de sua página na internet é que a candidata
reconheceu o equívoco, esclarecendo que recebeu essa pesquisa em um grupo de
Whatsapp, e que a divulgou sem o interesse de prejudicar terceiros. Mais que isso.
A forma como foi divulgada a informação não deixa dúvidas de que se deu com
intenção de divulgação de pesquisa eleitoral. Tanto que a imagem divulgada
contém gráficos com percentuais, recortes sobre “gênero” e “faixa etária”, além de
estar acompanhada da frase “Essa pesquisa não é fake News. Pode acreditar!!
Família 15” (ID 124947920, fl. 10). Ou seja, ficou nítido que na postagem a
representada buscava divulgar suposta pesquisa eleitoral, a qual, todavia, não
atendeu o regramento normativo atinente à espécie. E, para além de a
representada não ter indicado a numeração do registro da pesquisa quando
publicou o suposto resultado, verifica-se que a pesquisa por ela mencionada em
sua defesa como sendo a que acreditava estar registrada (PR-01906/2024) contém
dados diferentes dos divulgados pela representada em seu perfil no Facebook,
divergindo inclusive da publicação feita próprio candidato ao cargo de prefeito do
Município de Quedas do Iguaçu, Rafael Moura, na mesma rede social, com
referência à edição n.º 10510, de 17.09.2024, da Gazeta do Paraná (disponível em:
https://www.gazetadoparana.com.br/pub/publico/?numero=10510&ed
icao=135264#page/1). Desse modo, não há dúvidas de que a representada
divulgou em sua rede social pesquisa sem o devido registro na Justiça Eleitoral, de
modo que deve ser julgada procedente a representação. [...] Isso porque, a mera
divulgação da pesquisa sem registro já atrai a incidência da multa em questão,
sendo desnecessária a apuração de qualquer outra circunstância acessória.
Considerando, no entanto, que não resultou demonstrado nenhum desdobramento
adicional na conduta, para além daquele inerente à irregularidade na divulgação da
pesquisa sem registro, tem-se que a multa deve ser fixada no mínimo legal.
Destarte, restou claro que a representada buscava divulgar suposta pesquisa eleitoral, que
sequer existia, pois a imagem divulgada contém gráficos com percentuais, recortes sobre
“gênero” e “faixa etária”, além de estar acompanhada da frase “Essa pesquisa não é fake News.
Pode acreditar!! Família 15” (ID 124947920, fl. 10), demonstrando a intenção premeditada da
representada em divulgar uma pesquisa que não fora registrada.
3. Por tais razões, divirjo do e. Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso de

Num. 44219333 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154603700000043166800
Número do documento: 24112619154603700000043166800
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:21:58
NEIVA MARIA ZANELLA, mantendo a sentença que aplicou multa de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), nos termos do artigo 17 da Resolução TSE n°
23.600/2019.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600478-62.2024.6.16.0163 - Quedas do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: NEIVA
MARIA ZANELLA - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: A ESPERANÇA SE RENOVA E OS
SONHOS SE REALIZAM [PSD/PL/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)] - QUEDAS DO IGUAÇU - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024